Tribunal: STF
Processo: Rcl 86573
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.121.633, TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pela Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, em 22.10.2025, contra o seguinte acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 10051-38.2015.5.03.0163, pelo qual teria sido contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral:



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. 1. NULIDADE DO JULGADO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 339 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. 2. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional em debate e fixou a seguinte tese jurídica: ‘O art. 93, IX, do Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos do decisão.’ (TEMA 339). Extrai-se, pois, que a fundamentação exigida pode ser sucinta, sem a necessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No presente caso, verifica-se que o acórdão recorrido adotou fundamentação clara e satisfatória acerca das questões que lhe foram submetidas, embora em desacordo com o interesse da Parte Recorrente. Nesse contexto, a decisão recorrida, no tópico, encontra-se em perfeita harmonia com a tese fixada no Tema 339 de Repercussão Geral. Ultrapassada essa questão, esclareça-se que a matéria de fundo não se amolda ao Tema 1046 do ementário temático de repercussão geral do STF (validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente), pois não houve, na hipótese, debate acerca da invalidade de norma coletiva. Conforme consignado no acórdão recorrido, a tese que sustenta a decisão recorrida é a de que ‘a manutenção do nulidade do PCAC se deu não somente em relação à ausência de homologação pelo Mistério do Trabalho, mas, também, em razão de afronta ao princípio da isonomia quanto aos critérios para promoção por merecimento nele previstos (privilégio de critérios pessoais em detrimento de critérios objetivos inerentes ao desempenho profissional) e, ainda, em razão de afronta o princípio da alternância, previsto no art. 461, §2º, da CLT, uma vez que o alcance da categoria sênior somente era possível por critério de merecimento, sem possibilidade de tal promoção por antiguidade fundamentos sequer mencionados pela reclamada.’. Ou seja, não se analisou a existência de norma coletiva prevendo o Plano de Cargos e Salários, mas verificou-se que referido Plano seria inválido em face de outras circunstâncias. Logo, a matéria discutida não encontra estrita aderência ao Tema 1046 da Tabela de Repercussão Geral do STF, uma vez que não se trata de invalidade de norma coletiva, mas de discussão acerca de equiparação salarial. Ademais, quanto à alegação de violação do art. 5º, XXXV, LIV e LV, da CF, saliente-se que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada, e o julgamento demandar o prévio exame da adequada indicação de dispositivos infraconstitucionais. A tese fixada pelo STF no Tema 660 do ementário temático de repercussão geral é de que inexiste repercussão geral quanto à ‘violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada’, (ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013). Acentue-se, por necessário, que os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema 660 do ementário de repercussão geral (STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, DJe de 21/08/2024 e STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe de 25/06/2021). A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8o, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 32).



    Contra essa decisão, a reclamante ajuíza a presente reclamação.



    2. A reclamante explica que “a questão controvertida tem origem no processo nº 10051-38.2015.5.03.0163, no qual um empregado da PETROBRAS pleiteia a nulidade do Plano de Cargos e Salários - PCAC 2007, previsto em Acordo Coletivo de Trabalho, e o deferimento de equiparação salarial” (fl. 2, e-doc. 1).



     Noticia que “a r. sentença da 6ª Vara do Trabalho de Betim/MG invalidou o Plano de Cargos e Salários” e que, “interposto recurso ordinário, o TRT da 3ª Região manteve a decisão de 1º grau” (fl. 3, e-doc. 1).



    Esclarece que interpôs recurso de revista, denegado, pelo que interpôs agravo de instrumento, desprovido pelo Tribunal Superior do Trabalho, o que resultou na interposição de recurso extraordinário.



    Prossegue informando que, “diante da negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, (...) interpôs Agravo Interno alegando que o fundamento para a decisão desfavorável à empresa foi a conformidade com o entendimento do TST sobre o assunto, havendo, por tal razão, análise do mérito da causa, ainda que a consequência dessa análise tenha sido a aplicação de óbice de natureza processual” (fl. 6, e-doc. 1).



    Alega que, “no caso dos autos foi mantida decisão em franca contrariedade ao entendimento deste c. STF no julgamento do Tema 1046 de Repercussão Geral. Aliás, na hipótese em apreço, a transcendência da questão é automática, visto tratarse de decisão que tem total aderência ao Tema 1046, já julgado pelo STF e com repercussão geral reconhecida” (fl. 9, e-doc. 1).



    Argumenta que “a questão debatida no Recurso Extraordinário não cuida de simples discussão acerca da ausência de homologação do plano de cargos e salários, mas diz respeito à possibilidade de, em negociação coletiva, por força do princípio da prevalência do Acordo Coletivo de Trabalho e da autonomia da vontade das partes contratantes, estabelecer-se a organização da carreira e, por meio desse ajuste, determinar os percentuais remuneratórios e a mobilidade funcional do empregado” (fl. 10, e-doc. 1).



    Ressalta que “a demanda dos autos versa sobre a negativa de eficácia, pelo Corte Trabalhista, ao Acordo Coletivo de Trabalho que criou quadro de carreira, firmado entre empresa e entidade sindical. Embora reconheça a validade da norma coletiva, o Tribunal a quo se nega a atribuir a eficácia jurídica impeditiva dele decorrente, qual seja, a equiparação salarial” (fl. 10, doc. 1).



    Assevera que “não se pretende discutir o conteúdo do Acordo Coletivo, mas a incidência do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal ao caso em tela, ou seja, aplicação do direito à espécie” (fl. 11, e-doc. 1).



    Conclui que “não pretende esta Recorrente que essa e. Corte Suprema analise os termos do Acordo Coletivo celebrado. Não se trata de revolvimento de fatos, mas tão somente de fazer prevalecer os termos da Constituição Federal, que impõe a supremacia dos acordos coletivos celebrados mediante a autonomia sindical” (fl. 12, e-doc. 1).



    Requer “a concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para determinar a cassação da decisão reclamada, com a determinação do retorno dos autos ao TST para que seja proferida nova decisão pelo Órgão Especial contemplando a tese fixada no julgamento do ARE 1121633, consagrado no Tema 1046, ou, subsidiariamente, a suspensão do andamento do processo até o julgamento final da presente Reclamação, para que não ocorra o trânsito em julgado” (fl. 13, e-doc. 1).



    Pede ”a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, com a determinação do retorno dos autos ao TST para que seja proferida nova decisão pelo Órgão Especial contemplando a tese fixada no julgamento do ARE 1121633, consagrado no Tema 1046, ou, alternativamente, a remessa do Recurso Extraordinário a este c. STF” (fl. 14, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao agravo interno no recurso extraordinário da reclamante, o Tribunal Superior do do Trabalho teria contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral.



    5.  A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe comprovação de teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    7. Na espécie vertente, a autoridade reclamada negou provimento ao agravo interno contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto pela reclamante sob estes fundamentos:



    “Como salientado na decisão agravada, com relação à alegada nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional em debate e fixou a seguinte tese jurídica: ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.’ (TEMA 339)



    Extrai-se, pois, que a fundamentação exigida pode ser sucinta, sem a necessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No presente caso, verifica-se que o acórdão recorrido adotou fundamentação clara e satisfatória acerca das questões que lhe foram submetidas, embora em desacordo com o interesse da Parte Recorrente. Nesse contexto, a decisão recorrida, no tópico, encontra-se em perfeita harmonia com a tese fixada no Tema 339 de Repercussão Geral.



    Ultrapassada essa questão, esclareça-se que a matéria de fundo não se amolda ao Tema 1046 do ementário temático de repercussão geral do STF (validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente), pois não houve, na hipótese, debate acerca da invalidade de norma coletiva.



    Conforme consignado no acórdão recorrido, a tese que sustenta a decisão recorrida é a de que ‘o manutenção da nulidade do PCAC se deu não somente em relação à ausência de homologação pelo Mistério do Trabalho, mas , também , em razão de afronta ao princípio da isonomia quanto aos critérios para promoção por merecimento nele previstos (privilégio de critérios pessoais em detrimento de critérios objetivos inerentes ao desempenho profissional) e, ainda, em razão de afronta o princípio da alternância, previsto no art. 461, §2º, da CLT, uma vez que o alcance da categoria sênior somente era possível por critério de merecimento, sem possibilidade de tal promoção por antiguidade, fundamentos sequer mencionados pela reclamada.’. Ou seja, não se analisou a existência de norma coletiva prevendo o Plano de Cargos e Salários, mas verificou-se que referido Plano seria inválido em face de outras circunstâncias.



    Logo, a matéria discutida não encontra estrita aderência ao Tema 1046 da Tabela de Repercussão Geral do STF, uma vez que não se trata de invalidade de norma coletiva, mas de discussão acerca de equiparação salarial. Ademais, quanto à alegação de violação do art. 5o, XXXV, LIV e LV, da CF, saliente- se que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada, e o julgamento demandar o prévio exame da adequada indicação de dispositivos infraconstitucionais” (e-doc. 32).



    No acórdão reclamado, não se comprova descumprimento da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma da repercussão geral (Tema 1.046), não tendo a reclamante demonstrado teratologia na decisão questionada, o que afasta o cabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 181 E 1.022). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, por entender que não houve, na origem, equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 181 RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 598.365 RG/MG são aplicáveis ao caso concreto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Tribunal de origem desrespeitou o que decidido por esta Suprema Corte no RE 688.267/CE (Tema 1.022 da Repercussão Geral). III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal apenas admite reclamação para correção de equívocos na aplicação da sistemática da repercussão geral em situações de manifesta teratologia, o que não foi demonstrado no caso em análise. 4. O Tribunal de origem corretamente aplicou o Tema 181 da Repercussão Geral. 5. O reconhecimento da incidência do Tema 181 RG afasta a possibilidade de aplicação do Tema 1.022 RG, que trata de matéria diversa. 6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, conforme jurisprudência consolidada do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, l; CPC, art. 1.030, I, ‘a’. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 688.267 RG/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e STF, RE 598.365 RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto” (Rcl n. 73.452-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO. DISPENSA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO PELO STF NO RE 688.267 (TEMA 1.022-RG). INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DA JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação ajuizada em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no Tema 181 da repercussão geral. O Tribunal reclamado assentou que o caso não se amolda ao debate inserido no tema 1022 da sistemática da repercussão geral, na medida em que não se discute dispensa imotivada de empregado público, mas sim ‘dispensa por justa causa aplicada de forma ilegal (exame da ocorrência de justa causa prevista no art. 482, alínea k, da CLT, como motivo da extinção do contrato de trabalho)’. 2. Negado seguimento à reclamação por ausência de estrita aderência. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Verificar a ocorrência de ofensa ao RE 688.267 (Tema 1.022-RG). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No caso dos autos, a justiça do trabalho assentou a ilegalidade da dispensa por justa causa, por não verificar a prática de ato tipificado no art. 482, inciso k, da CLT, bem como a ausência dos pressupostos necessários para o exercício do poder disciplinar pelo empregador. 5. Ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o referido paradigma, que se refere apenas à necessidade de motivação do ato de dispensa sem justa causa dos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista e não trata da legalidade das dispensas por justa causa. IV. DISPOSITIVO 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 72.683-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.12.2024).



    8. São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível aproveitamento de reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Confiram-se como exemplos estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 729.744-MG/RS (TEMA 157 DA REPERCUSSÃO GERAL) E DO RE 848.828-CE/RS (TEMA 157 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Suprema Corte não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II – Os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 729.744-MG/RS (Tema 157 da Repercussão Geral) e do RE 848.828-CE/RS (Tema 835 da Repercussão Geral) são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. III – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 46.104-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.1.2022).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora